Tribunal: TJDFT
Processo: 0742280-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0742280-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUCAM COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME APELADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O Intime-se a parte embargada, com esteio no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 16:54:01. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador